Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que, na origem, acolheu a impugnação à penhora.
2. Na origem, o devedor aduziu que a penhora realizada em sua conta corrente, no valor de R$ 2.478,12, tem origem no recebimento de vencimentos como Agente Administrativo do Ministério da Saúde.
3. Sustenta o agravante, por outro lado, que seria possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor.
4. Intimado, o devedor não apresentou contrarrazões.
5. A questão afeta à penhora de créditos oriundos de salário para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
6. Da consulta ao processo na origem, constata-se que a dívida tem origem em título de crédito extrajudicial, representado por dois cheques (R$ 2.200,00 e R$ 2.750,00). Também consta dos autos que o devedor, com 64 anos, tem rendimento líquido de aproximadamente R$ 2.500,00, porque tem descontos de pensão alimentícia (R$ 1.512,78) e empréstimos consignados (R$ 1.323,93).
7. Nesse contexto, pode-se dizer que a parte Agravada detém capacidade de comprometimento de seus rendimentos mensais com o pagamento de débito porque não restou comprovada qualquer situação extraordinária, até porque comprometeu R$ 1.323,93 com o pagamento mensal a instituições financeiras.
8. No que se refere ao percentual a ser descontado, no entender deste Juiz, tenho que o comprometimento de valor equivalente a 15% da penhorada realizada, equivalente a R$ 371,71 não tem a propriedade de comprometer o mínimo existencial.
9. Assim, e com respeito ao entendimento adotado pela magistrada na origem, concluo pela reforma parcial da decisão agravada, e determino a penhora mensal da quantia de R$ 371,71 até o valor total da execução. Deixo de reter parte da penhora realizada porque verifiquei que, na origem, foi determinado o desbloqueio da totalidade do ativo em 16.07.2021 (ID 97754220 - Pág. 2).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada e determinar a penhora mensal da importância de R$ 371,71, até o total da execução. Os atos voltados ao cumprimento da presente decisão ficarão a cargo do juízo onde se processa a execução.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.